Tribunal: TJSP
Processo: 1003090-03.2022.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Declaratória de inexigibilidade de débito. Responsabilidade civil. Prescrição e inexigibilidade de dívida reconhecidas pela r. sentença. Dano moral não caracterizado. Não houve o envio do nome da parte autora ao cadastro de inadimplentes, pois a plataforma "SERASA LIMPA NOME" não tem esta natureza. Precedentes. Não há prova, por outro lado, de que as cobranças das dívidas se deram de

Ementa:
APELAÇÃO. Declaratória de inexigibilidade de débito. Responsabilidade civil. Prescrição e inexigibilidade de dívida reconhecidas pela r. sentença. Dano moral não caracterizado. Não houve o envio do nome da parte autora ao cadastro de inadimplentes, pois a plataforma "SERASA LIMPA NOME" não tem esta natureza. Precedentes. Não há prova, por outro lado, de que as cobranças das dívidas se deram de maneira abusiva ou constrangedora. Também inexiste prova de que houve diminuição de pontuação de "score" da autora junto à SERASA, hipótese alheia à ré. Honorários sucumbenciais. Pedido de majoração dos honorários fixados em favor da patrona da apelante. Descabimento. Honorários fixados pela r. sentença de acordo com as características da demanda. Majoração de verba honorária recursal em favor dos patronos do apelado. Art. 85, § 11, CPC. Sentença mantida. Recurso improvido.